Tribunal: TJDFT
Processo: 0717767-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717767-46.2021.8.07.0020 AGRAVANTES: THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, LORENA LAÍS NOGUEIRA DIAS e LUDMILA LAÍS NOGUEIRA DIAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018